Tribunal: TJMT
Processo: 0003255-70.2016.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003255-70.2016.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), L BONETTI - ME - CNPJ: 07.683.623/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ BONETTI - CPF: 537.181.191-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. SUFICIÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que afastou a nulidade da citação por edital em execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito e reconhecendo a regularidade das diligências realizadas pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a suficiência das diligências prévias realizadas antes da citação por edital, conforme o art. 256, § 3º, do CPC/2015 e a Súmula 414/STJ;

(ii) a conformidade da decisão recorrida com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, cabível após a frustração das tentativas pessoais por correios e oficial de justiça, como estabelecido no art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e confirmado pela Súmula 414/STJ.

4. No caso, a Fazenda Pública esgotou as diligências previstas, sem que houvesse descumprimento dos requisitos legais ou prejuízo às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão está alinhada ao entendimento consolidado no REsp 1.103.050/BA e outros precedentes, que dispensam buscas desproporcionais ou onerosas quando já adotadas medidas razoáveis para localizar o devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital na execução fiscal é válida após a frustração das tentativas de citação pessoal, mediante comprovação de diligências razoáveis e proporcionais pela Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.09.2009; STJ, AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L. BONETTI – ME e outros e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 0003255-70.2016.8.11.0018, concedeu provimento recursal para cassar a sentença recorrida e afastar a nulidade da citação por edital e da extinção em face do reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Alega o agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez ter reconhecida a validade da citação por edital.

Sustenta que, a citação por edital foi realizada sem o esgotamento das diligências necessárias para localizar o devedor, em contrariedade ao art. 256, § 3º, do CPC e à Súmula 414 do STJ, que exigem a prévia tentativa efetiva de localização do endereço do executado.

Defende, ainda, que, o entendimento adotado no julgamento da apelação teria distorcido os precedentes do STJ firmados em sede de recursos repetitivos.

Aduz que, o procedimento adotado observou os requisitos legais e jurisprudenciais, pois foram realizadas tentativas prévias de citação por correios e por oficial de justiça antes da citação editalícia, atendendo-se ao princípio da efetividade da execução fiscal.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 255.301.199).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003255-70.2016.8.11.0018

AGRAVANTE: L BONETTI - ME, LUIZ BONETTI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L. BONETTI – ME e outros e
m face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 0003255-70.2016.8.11.0018, concedeu provimento recursal para cassar a sentença recorrida e afastar a nulidade da citação por edital e da extinção em face do reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Alega o agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada erroneamente afastou a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que, não foram esgotados todos os meios para localizar o devedor, violando o contraditório e a ampla defesa.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se as diligências realizadas pela Fazenda Pública antes de promover a citação por edital foram suficientes para atender os requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente os previstos no art. 256, § 3º, do CPC, na Súmula 414 do STJ e no precedente REsp 1.103.050/BA, ou se, ao contrário, a ausência de diligências mais robustas (como consulta a órgãos públicos ou bancos de dados) comprometeu as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos executados.

Pois bem.

Imperioso consignar que as alegações do agravante, demanda a análise acerca da validade da citação por edital promovida no curso da execução fiscal, considerando-se os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A solução da controvérsia perpassa pela aferição de três elementos centrais: a suficiência das diligências realizadas pela Fazenda Pública para localizar o executado; a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa; e por fim a conformidade da decisão monocrática com a Súmula 414 do STJ e o precedente repetitivo REsp 1.103.050/BA.

A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, é medida excepcional que somente se justifica quando as tentativas ordinárias de citação

pelos correios e por oficial de justiça restarem frustradas, conforme

entendimento da Súmula 414 do STJ, que estabelece que, no âmbito das execuções fiscais, a citação editalícia apenas será válida após esgotadas todas as modalidades previstas no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, verifica-se que a Fazenda Pública realizou tentativas de citação pessoal por correios e oficial de justiça, mas sem êxito.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização do Executado, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n.
6.830
/1980, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece,
in verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada pela lei de execuções fiscais,
a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do CPC
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 1022
DO CPC
– ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SÚMULA 284/
STF – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

(...) 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC,
firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º
da Lei 6830/
1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º
da LEF
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
REsp 1696739/MG
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO. POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – SÚMULA
414
/STJ – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (Súmula
414
/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp 725.238/ES
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação da Súmula n. 414
do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita),
REsp 837.050
,
REsp 357.550
,
REsp 927.999
,
REsp 781.933
, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414
DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º
DA LEI Nº 6830/80
– OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000,
Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/8/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º
da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Estes atos constituem diligências ordinárias que estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, presume-se a boa-fé processual e a razoabilidade das medidas adotadas pela Fazenda, não havendo exigência de buscas intermináveis ou onerosas, como consultas extensivas a todos os bancos de dados públicos ou privados.

A citação é ato essencial para a garantia do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Entretanto, essas garantias não são absolutas a ponto de inviabilizar a celeridade e a efetividade da execução fiscal.

O entendimento consolidado no REsp 1.103.050/BA reforça que, nas execuções fiscais, a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas pessoais e adotadas medidas razoáveis para localização do devedor, não se exigindo um esforço desproporcional que inviabilize o próprio direito da Fazenda Pública de cobrar o crédito devido.

No presente caso, observa-se que, após a frustração das tentativas de citação pessoal, optou-se pela citação por edital, o que é plenamente compatível com o disposto no art. 8º, IV, da LEF, não havendo qualquer indício de desídia ou negligência por parte da Fazenda Pública, tampouco comprovação de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa do agravante.

A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a Súmula 414 do STJ e o precedente repetitivo REsp 1.103.050/BA, uma vez que esclarecem que a citação editalícia é válida quando houver demonstração de tentativa prévia de localização do executado e frustradas as modalidades pessoais. Exigir diligências adicionais, que extrapolem o razoável, não encontra respaldo nem na lei nem na jurisprudência.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo STJ visa equilibrar a proteção ao contraditório e a ampla defesa com o interesse público na eficiência da cobrança de créditos tributários e no caso em exame, as tentativas de localização do executado por meio de correios e oficial de justiça, foram devidamente realizadas e comprovadas nos autos.

Dessa forma, considerando que as diligências realizadas pela Fazenda Pública atendem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não se vislumbra qualquer nulidade na citação por edital.

A decisão monocrática merece ser mantida, pois resguarda o equilíbrio entre o contraditório e a eficiência da execução fiscal, em conformidade com os princípios constitucionais e processuais aplicáveis.

Merece reforçar que não haverá a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, entre a data da ciência da citação por carta postal ocorrida em 7-4-2017 até a ocorrência da citação por edital ocorrida em 18-4-2022 e desse até a sentença proferida em 18-5-2024 (Id. 228.903.676), não se passaram 01 (um) ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do lapso prescricional.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024